Tribunal: TJDFT
Processo: 0740531-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740531-20.2020.8.07.0001 RECORRENTE: AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. RECORRIDO: LUIZ ROBERTO TEREZO MENIN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Restando evidenciado que foi a exequente embargada que imputou ao terceiro embargante o ônus de opor embargos de terceiro para se defender da alegação de cessão de crédito em fraude à execução, a posterior prolação de sentença extinguindo tais embargos de terceiro sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, com fundamento na inexistência de penhora do crédito cedido, deve acarretar a condenação da própria exequente embargada ao pagamento das custas e dos honorários, com fundamento no princípio da causalidade. 2. Ainda que se trate de causa de alto valor, os honorários devem ser fixados em percentual estabelecido no parágrafo 2o do artigo 85 do CPC, ou seja, entre 10% e 20%, não havendo que se falar em apreciação equitativa a pretexto de elevado valor, conforme entendimento sedimentado pelo STJ em recurso repetitivo (tema 1.076), julgado em março de 2022. 3. Apelação parcialmente conhecida e, no mérito, provida. A recorrente, preliminarmente, requer o encaminhamento do processo para realização de juízo de retratação pelo órgão julgador de origem, sob o argumento de que o pleito do recorrido é improcedente em sede de embargos de terceiro, quando este não é possuidor do bem em discussão. No mérito, alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 219 e 792, §4o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a intempestividade dos embargos de terceiro porque opostos após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis previstos na legislação aplicável; b) artigos 85, §§ 2o e 10, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a fixação de honorários advocatícios a favor do recorrido que não tem interesse de agir e teve seus embargos de terceiros julgados improcedentes por este motivo. Pede a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Por fim, pede que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado GRAZZIANO MANOEL FIGUEIREDO CEARÁ, OAB/SP 241.338 (ID 38336222). Em sede de contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Nada a prover quanto ao requerimento de retorno dos autos à Turma Julgadora para juízo de retratação, porquanto o objeto recursal não versa sobre matéria decidida sob a sistemática dos recursos repetitivos, apta a atrair incidência do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 219 e 792, §4o, ambos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria inserta no dispositivo apontado como violado pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.106.020/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 85, §§ 2o e 10, e 485, inciso VI, ambos do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “resta evidenciado que quem efetivamente deu causa à oposição dos presentes embargos de terceiro foi a exequente AMERICAN TOWER DO BRASIL, motivo pelo qual sobre ela devem recair os ônus dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade” (ID 35881520). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “V - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". VI - Nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). A propósito, já se manifestou a Corte Superior no sentido de que “chegar a entendimento diverso do adotado pelo aresto atacado, apto a influir na aplicação do princípio da causalidade e distribuição dos honorários sucumbenciais, encontra óbice na Súmula no 7/STJ, visto que exigiria o revolvimento de fatos e provas, procedimento inadmissível na via do recurso especial” (AgInt no AREsp 1.890.182/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 25/5/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Por fim, em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025